Tribunal: TJDFT
Processo: 0716671-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A DECLARAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em embargos à execução, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência financeira da pessoa natural possui presunção relativa de veracidade e somente pode ser elidida por meio de prova em sentido contrário.
4. Comprovada a insuficiência de recursos, com a declaração de hipossuficiência corroborada por documento que atesta a inexistência de trabalho formal, e ausentes elementos que infirmem a declaração, a agravante possui direito à assistência jurídica integral e gratuita.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1984898, 0753862-33.2024.8.07.0000, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 27/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.

(es)